Tribunal: TJDFT
Processo: 0705658-76.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO. DISPARO ACIDENTAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.

1. Havendo dúvida razoável se o disparo de arma de fogo foi proposital ou se ocorreu de forma acidental, deve o acusado ser absolvido do crime previsto no art. 15 da Lei 10.826/2003, uma vez que a prova do dolo é indispensável.

2. Embora a palavra dos policiais tenha valoração especial, diante da fé pública e da presunção de relativa de legitimidade, ela não pode ser utilizada de forma isolada para manter uma condenação quando existem divergências relevantes.

3. Apelação conhecida e provida. Réu absolvido.